Tribunal: TJSP
Processo: 2077376-09.2015.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000214437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2077376-09.2015.8.26.0000/50001,
da
Comarca
de
Presidente Prudente, em que é agravante MARCELO
SANCHES RODELLA, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB
CREDIVALE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao
agravo
interno,
COM
DETERMINAÇÃO.
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 25 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2077376-09.2015.8.26.0000/50001 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
2077376-09.2015.8.26.0000/50001
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE (5a. VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: MARCELO SANCHES RODELLA
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO
VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE
VOTO No 29.194
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA
COMPETÊNCIA
DE
OUTROS
TRIBUNAIS.
Matéria
infraconstitucional. Repercussão geral afastada
no E. STF no Recurso Extraordinário no 598.365/MG
(tema 181). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
MARCELO
SANCHES
RODELLA
contra
decisão
que,
em
embargos à execução, negou seguimento a recurso
extraordinário, pois o V. Acórdão abordou matérias
cuja repercussão geral foi afastada no E. Supremo
Tribunal
Federal
no
Recurso
Extraordinário
no
598.365/MG e Agravo de Instrumento no 759.421/RJ.
Alega ofensa ao princípio do devido processo legal.
Aduz que o recurso extraordinário preenche todos os
requisitos de admissibilidade.
Inadmitido
o
recurso
extraordinário,
sobreveio a interposição de ARE, mas o E. STF devolveu
os autos a esta Corte, para a aplicação do tema 181

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2077376-09.2015.8.26.0000/50001 - Voto no
3
(fls. 191).
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A
Repercussão
Geral
é
o
instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os recursos extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.
No caso, o E. Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2077376-09.2015.8.26.0000/50001 - Voto no
4
no julgamento do Recurso Extraordinário no 598.365/MG,
assinalou que a controvérsia relativa aos pressupostos
de admissibilidade de recursos de outros tribunais não
apresenta repercussão geral, conforme se infere da
seguinte transcrição:
“PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se
restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.
Não
havendo,
em
rigor,
questão
constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte,
falta ao caso 'elemento de configuração da própria
repercussão geral', conforme salientou a ministra
Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE
584.608”. Confira-se a fls. 192/193.
A decisão agravada, nestes termos, apenas
aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
Esgotadas
as
vias
recursais,
oportunamente, devolvam-se os autos ao juiz de origem.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO